Tribunal: TJSP
Processo: 1119989-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Sentença. Nulidades apontadas inocorrentes. Documento juntada pela autora, sem vista à parte adversa, que não serviu de fundamento ao acolhimento parcial do pedido, não se vislumbrando prejuízo. Decisão que não se mostra extra petita e não extrapola a competência da Justiça Estadual.

Propriedade industrial. Colidência das expressões LABORGLAS e LABGLASS nas marcas nominativas registradas pelas

Ementa:
Sentença. Nulidades apontadas inocorrentes. Documento juntada pela autora, sem vista à parte adversa, que não serviu de fundamento ao acolhimento parcial do pedido, não se vislumbrando prejuízo. Decisão que não se mostra extra petita e não extrapola a competência da Justiça Estadual.

Propriedade industrial. Colidência das expressões LABORGLAS e LABGLASS nas marcas nominativas registradas pelas partes. Litigantes que atuam no mesmo ramo, embora tenha, a autora, atividade mais abrangente, sendo evidente a concorrência de clientela. Inadmissibilidade. Precedência dos registros da acionante. Aplicação do princípio da anterioridade. Procedência da ação de abstenção mantida. Marca que não pode ser considerada evocativa.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119989-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LABGLASS
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA., é apelado
LABORGLÁS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
PARA
LABORATÓRIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos. Vencidos o 2o Juiz, que declara voto, e o 5o Juiz.: , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
APELANTE: LABGLASS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA.
APELADA:
LABORGLAS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS PARA LABORATÓRIO LTDA.
VOTO N.o 42.681
Sentença. Nulidades apontadas inocorrentes. Documento
juntada pela autora, sem vista à parte adversa, que não serviu
de fundamento ao acolhimento parcial do pedido, não se
vislumbrando prejuízo. Decisão que não se mostra extra petita
e não extrapola a competência da Justiça Estadual.
Propriedade industrial. Colidência das expressões LABORGLAS e LABGLASS nas marcas nominativas
registradas pelas partes. Litigantes que atuam no mesmo ramo,
embora tenha, a autora, atividade mais abrangente, sendo
evidente a concorrência de clientela. Inadmissibilidade.
Precedência dos registros da acionante. Aplicação do
princípio da anterioridade. Procedência da ação de abstenção
mantida. Marca que não pode ser considerada evocativa.
Recurso desprovido.
Titular
do
nome
empresarial
LABORGLAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO
LTDA.1 e da marca nominativa LABORGLAS2, a apelada, que atua no
ramo de indústria, comércio, importação e exportação de vidros para
laboratório, com sede em São Paulo, ajuizou ação de abstenção com
pedido cumulado de indenização contra a apelada, ao argumento de que
esta se utiliza de nome empresarial LABGLASS COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. EPP e também se
identifica no mercado com a expressão LABGLASS, colidente com
1 Fls. 33/39.
2 Fls. 44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aqueles sinais distintivos.
A r. sentença de que se apela acolheu em parte os
pedidos iniciais apenas para proibir a utilização da marca LABGLASS ou
outro termo colidente, determinando a destruição ou descaracterização do
material que viole a propriedade industrial da acionante.
Daí o apelo da ré, onde argui, preliminarmente,
nulidade da r. sentença, porque, apresentados documentos novos, não lhe
foi concedida oportunidade à manifestação, configurando cerceamento de
defesa. Também, afirma que a r. sentença é extra petita, uma vez que a
demanda não continha pedido de proibição do uso da marca, sendo,
ademais, incompetente o Juízo para decretar sua nulidade. No mérito,
sustenta equívoco do decisório, porque, ostentando o registro, a
providência só poderia ser tomada no âmbito da Justiça Federal. Ademais,
afirma que a atividade principal da apelada é a fabricação, tanto que seu
registro tem vínculo com a classe de produtos, enquanto a sua atividade
principal é o comércio, não sendo fabricante. Por fim, aduz que atuam em
Estados diferentes da Federação, os logotipos e marcas mistas não se
assemelham e as expressões são evocativas.
Há contrariedade e o preparo foi recolhido.
É o relatório, adotado o de fls. 206.
Rejeita-se as preliminares.
Embora não tenha havido determinação expressa para
manifestação acerca dos documentos trazidos aos autos pela autora às fls.
186/203, a ré protocolou petição indicando as provas que pretendia
produzir logo em seguida3. Não fosse só isso, a r. sentença não faz
qualquer menção à documentação juntada, que não foi utilizada como
3 Fls. 204/205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento da ordem de abstenção exarada.
Dessa forma, não vislumbro qualquer prejuízo à
recorrente ou nulidade a se decretar.
A r. sentença, por outro lado, não padece das máculas
que lhe imputa a apelante.
Ora, o pedido inicial é de que a ré deixe de vincular
qualquer expressão que se assemelhe às marcas da mesma, para
identificação de seus produtos, serviços ou sob qualquer outro meio, bem
como qualquer característica visual que reproduza ou imite, no todo ou em
parte, as marcas anteriores da autora4.
Inegável, então, que o pedido de proibição revelava-se
amplo.
Por último, o Juiz de Direito não extrapolou os limites
de sua competência, uma vez que não decretou a nulidade do registro da
marca, mas apenas determinou que a ré se abstenha de usá-la.
No mérito, o apelo também não comporta acolhida.
A Constituição da República estabelece, por seu artigo
5o, XXIX, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Pois bem, na hipótese dos autos, a apelante argumenta e
comprova que tem o registro concedido do sinal LABORGLAS como
4 Fls. 30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marca nominativa na classe 09:15 (Registro n. 8122913015), com depósito
em novembro de 1985 e concessão em fevereiro de 1989.
Enquanto isso, a apelada registrou a expressão colidente
LABGLASS como marca nominativa junto ao INPI, para a classe NCL
(10) 356, com depósito em outubro de 2015 e concessão em fevereiro de
2018.
Não fosse só o depósito e a concessão anterior em favor
da apelada, o ramo de atuação das sociedades é semelhante.
A autora registrou sua atividade como de indústria,
comércio, importação e exportação de vidros para laboratório, enquanto a
ré alterou seu contrato social para fazer constar como objeto social a
compra e venda de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios7.
Assim, embora as atividades da apelada sejam mais
abrangentes, uma vez que também fabrica vidros para laboratório, ambas
atuam no mesmo segmento, concorrendo na busca de clientes, ainda que
em Estados diferentes da Federação.
Resta, então, a análise da possibilidade de confusão,
sendo
evidente
que
são
parcialmente
colidentes
as expressões
LABORGLAS e LABGLASS, não sendo a pequena diferença de duas
letras suficiente a conferir distintividade marcária, proteção conferida pela
lei de regência.
Assim, verificado o conflito com a marca registrada,
considerando o ramo de atividade desenvolvido pelas litigantes, a
procedência do pedido de abstenção era de rigor.
5 Fls. 44.
6 Fls. 128.
7 Fls. 119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa cadência, pelo princípio da anterioridade, a ré
deve abster-se de continuar fazendo uso da expressão LABGLASS para
identificar-se no mercado, o que inclui utilizá-la como marca.
É bom deixar claro que, quando do julgamento do
agravo de instrumento n. 2023552-33.2018.8.26.0000, não foi concedida a
antecipação da tutela por não se vislumbrar o requisito da urgência.
Além disso, embora lá se tenha mencionado a
possibilidade de se tratarem de marcas evocativas, uma vez que LAB e
GLASS são palavras de origem inglesa, cuja tradução para o vernáculo
encontra expressões designativas do produto, agora, em cognição
exauriente, não considero tratar-se da chamada marca fraca.
Isso porque a junção dos termos acabou por conferir
distintividade suficiente para a proteção marcária, não havendo, portanto,
se falar que a marca LABORGLAS é evocativa.
Sendo essa a matéria devolvida à Corte, por tais
fundamentos, em suma, proponho que se negue provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, elevo a verba honorária dos patronos da autora a R$ 15.000,00, em
razão do trabalho adicional recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO CÍVEL No: 1119989-81.2017.8.26.0100
APELANTE:
LABGLASS
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATÓRIOS LTDA.
APELADA: LABORGLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
LABORATÓRIO LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
Ação cominatória c.c. reparação de danos (ato de concorrência
desleal) - Sentença de procedência em parte - Inconformismo
da ré Acolhimento Nulidades não verificadas Confronto
entre as marcas LABORGLASS (autora) e LABGLASS (ré)
Ausência de identidade fonética Grafias que se assemelham,
mas que são diferentes e que não se confundem Registro da
marca nominativa da autora, que não se mostra suficiente a
vedar o uso da marca mista da ré - Reunião de termos
evocativos, que não impede a convivência com marcas
semelhantes Objeto social próximo, mas não idêntico, ainda
que um mais abrangente que o outro Público alvo diverso -
Território de atuação distinto
Marcas mistas < ambas
registradas > que não guardam qualquer semelhança

Aproveitamento parasitário não caracterizado Concorrência
desleal não configurada
Irrelevância da anterioridade do
registro da autora
Inconformismo acolhido - Sentença
reformada
Ação julgada improcedente
Sucumbência
invertida Recurso provido.
VOTO No 32074
1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação
cominatória < abstenção de ato > c.c. reparação de danos
(concorrência desleal), proposta por LABORGLASS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS LTDA. contra
LABGLASS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LTDA., julgou a demanda procedente em parte, para o fim de
“proibir a utilização da marca Labglass ou qualquer outro termo
colidente com as mascas Laborglas pela parte ré, bem como
determinar a destruição ou descaracterização, pela ré, de todo o
material que viole a marca da autora”. Confira-se fls. 206/211.
Inconformada, apela a ré (fls. 232/256), alegando, em
apertada síntese, o seguinte: (i) cerceamento de defesa, em razão
da juntada de documentos novos pela autora, em sede de réplica,
violando o art. 437, § 1o, do CPC; (ii) nulidade da sentença, por
julgamento extra petita , violando o art. 492, do CPC, ao estabelecer
a proibição de uso da marca LABGLASS, visto que a pretensão
inaugural mirava a expressão LABGLASS, não a marca LABGLASS;
(iii) incompetência absoluta do juízo para deliberar sobre proibição
de uso da marca, eis que necessária ação própria de nulidade (LPI
art. 175), a ser ajuizada perante a justiça federal; (iv) que é titular
da marca LABGLASS, cujo registro gera a proteção de que trata o
art. 129, da LPI, não podendo ser vedada sua utilização: (v) não há
semelhança entre as marcas, nem possibilidade de confusão, sendo
que a demanda não tem por objeto a análise da colidência de
marcas; (vi) que as partes não exploram a mesma atividade
mercadológica, pois a apelada tem por atividade principal a
fabricação de produto, sendo o registro de sua marca obtido com
essa perspectiva, enquanto o seu < dela apelante > registro foi
obtido na categoria serviço, visto que seu objeto social é o comércio
e, bem por isso, sua marca não é adicionada ao produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercializado;
(vii)
atuam
em
territórios
diferentes,
não
participando do mesmo mercado imediato; e (viii) que as marcas
mistas não se confundem (fls. 197/220).
O preparo foi recolhido (fls. 257/258), sendo o recurso
contrarrazoado (fls. 262/277).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
A douta maioria dá provimento ao recuso, sendo o r.
voto condutor assim ementado:
“Sentença. Nulidades apontadas inocorrentes. Documento
juntada pela autora, sem vista à parte adversa, que não serviu
de fundamento ao acolhimento parcial do pedido, não se
vislumbrando prejuízo. Decisão que não se mostra extra
petita e não extrapola a competência da Justiça Estadual.
Propriedade
industrial.
Colidência
das
expressões
LABORGLAS e LABGLASS nas marcas nominativas registradas
pelas partes. Litigantes que atuam no mesmo ramo, embora
tenha, a autora, atividade mais abrangente, sendo evidente a
concorrência de clientela. Inadmissibilidade. Precedência dos
registros da acionante. Aplicação do princípio da anterioridade.
Procedência da ação de abstenção mantida. Marca que não
pode ser considerada evocativa.
Recurso desprovido.”
Ouso divergir.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença apelada.
2 - Inicialmente, acompanho o nobre Relator,
afastando, igualmente, as sugeridas nulidades.
Não houve cerceamento de defesa. A documentação
juntada com a réplica diz com pedido de nulidade de registro de
marca, formulado pela apelada em face do registro da marca da
apelante, que, acertadamente, não foi utilizado como razão de
decidir, pelo juízo a quo, que sequer a essa faz referência. Não
houve violação ao art. art. 437, § 1o, do CPC.
O julgamento não é extra petita , o conflito se
estabeleceu entre as expressões e/ou marcas das partes, a
proibição buscou justamente interpretar a violação invocada pela
apelante. Ora, irrelevante, para esse fim, que a obtenção da marca
mista, pela apelante, tenha levado à proibição de seu uso, por
entender o magistrado de primeiro grau que haveria colidência e,
portanto, possibilidade de confusão perante o público consumidor.
Não houve violação ao art. 492, § 1o, do CPC.
Não é o caso, também, de se reconhecer a
incompetência absoluta desta justiça estadual, em consequência, do
juízo a quo, pois, como bem apontado pelo douto Relator Sorteado,
o Magistrado de primeiro grau “não extrapolou os limites de sua
competência, uma vez que não decretou a nulidade do registro da marca, mas
apenas determinou que a ré se abstenha de usá-la”.
Com isso, ficam afastadas as nulidades levantadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela apelante, devendo o inconformismo ser analisado pela matéria
de fundo.
3 - A apelante, anteriormente com sede em Curitiba e
atualmente em Londrina, Estado do Paraná, cujo objeto social diz
com a compra e venda de instrumentos
e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios (fls. 119), é titular da
marca mista LABGLASS, cuja natureza foi classificada como serviço
e cujo depósito foi realizado em 23.10.2015, com registro concedido
em 06.02.2018.
A apelada, por sua vez, com sede no Belenzinho, em
São Paulo, que tem por objeto social indústria, comércio,
importação
e exportação de materiais vidro para laboratório (fls.
35), é titular da marca mista e nominativa LABORGLAS, cuja
natureza foi classificada como produto e cujo depósito teria sido
realizado em 20.09.2002, com registro concedido em 02.05.2007.
Sob esse prisma comparativo, verifica-se que as
marcas não são iguais: LABORGLAS e LABGLASS. A primeira,
composta pelas letras “OR”, após “LAB”, tem seu som diferenciado
da segunda, não configurando identidade fonética. Basta ler
para atestar.
O “S” que se vê acrescido na marca LABGLASS não
afeta a fonética, apenas reforça a diferença visual e, mais, aproxima-
se da correta grafia da palavra vidro escrita na língua inglesa
“GLASS” e não “GLAS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale notar, como mera referência, que o plural de
vidro, em inglês, é “GLASSES” (também óculos em inglês).
De qualquer forma, as grafias se assemelham, mas
são diferentes e não se confundem.
Sob essa ótica, os termos isolados, “LAB” e “GLASS”,
têm características evocativas, formando, isolada ou conjuntamente,
um resultado fraco, comum, que se sujeita a tolerar a convivência
com termos próximos ou com alguma semelhança.
A propósito, confira-se a lição de Lélio Denicoli
Schmidt8: "as marcas evocativas são fracas e têm uma esfera menor de
exclusividade, limitada à distintividade que conferem aos elementos comuns e
banais que as integram. Por essa razão, precisam tolerar a coexistência com
outras marcas formadas pelos mesmos afixos ou palavras comuns. Como os
elementos comuns não são suscetíveis de exclusividade, sua imitação é
admitida. Por conseguinte, as marcas fracas 'atraem a mitigação da regra de
exclusividade do registro".
Esse entendimento, data venia , não destoa da
orientação adotada pelo C. STJ, consoante se verifica do excerto
que segue:
"... Marcas fracas ou evocativas que constituem
expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra
de exclusividade do registro. Precedentes do STJ." (AgRg
no REsp 1236353/SC, Rel. Min. João Otávio de
8 Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. ed. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 267.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noronha, Terceira Turma, j. em 03.12.2015 grifo
não original)
Na mesma linha, caminha a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“DIREITO MARCÁRIO. Preliminares rejeitadas. Marca Evocativa.
Distintividade identificada. Coexistência das expressões e
símbolos não causa confusão no consumidor. Pedidos iniciais
improcedentes. Sentença reformada. Recurso provido.” (Ap.
1020834-67.2018.8.26.0554, Rel. Des. Gilson Delgado
Miranda, 1a CRDE, j. em 23/08/2019)
“Apelação. Ação de abstenção do uso de marca cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Uso da expressão
"Lobo" e suas variações por entidade desportiva de notoriedade
nacional. Sujeição da conhecida marca da apelante à
convivência com outras compostas pela mesma palavra
genérica. Expressão de uso comum sem direito à exclusividade
sobre a expressão "Lobo". Inocorrência de concorrência desleal.
Não há confusão entre as marcas e o consequente desvio de
clientela. Imprescindibilidade de demonstração de atuação no
mesmo ramo mercadológico, com mesmo público alvo e
possibilidade de confusão entre os consumidores. Inocorrência.
Ramo mercadológico que, embora seja semelhante, não é
idêntico, até porque o vestuário da apelada é,
predominantemente, destinado ao público torcedor do clube de
futebol. Decisão mantida. Recurso improvido”. (Ap. no
1006474-63.2017.8.26.0037, Rel. Des. Hamid Bdine,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CRDE, j. em 19/09/2018)
Na mesma linha, segue recente julgado de relatoria
do i. Desembargador Maurício Pessoa:
"Ação cominatória cumulada com indenização por danos
materiais e morais
Competência
Justiça Estadual

Inexistência de análise sobre a validade do registro marcário
Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e
concorrência desleal Inexistência Expressão “Urban” de uso
comum, a afastar qualquer infração marcaria
Sentença
mantida Honorários recursais fixados Recurso desprovido".
(Ap. no 1076103-95.2018.8.26.0100, 2a CRDE, j. em
30.10.2019)
Quanto ao objeto social, a apelante o tem mais
restrito, situando-se no campo do serviço, enquanto o da apelada
se apresenta mais abrangente, incluindo o serviço, mas não de
forma exclusiva, visto que, também e, ao que consta,
principalmente, atua no campo industrial, de importação e
exportação.
Assim, embora as atividades não se estranhem
totalmente, a amplitude de uma < da apelada > a distancia da
outra < da apelante >, colocando as partes em campos de comércio
e de clientela diversos, tanto que a apelante não relata nenhum fato
concreto de confusão entre as marcas, que pudesse sugerir uma
tentativa de aproveitamento parasitário ou de concorrência desleal.
Dessa forma, possível deduzir que as empresas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuem o mesmo público alvo, aliás, ao que tudo indica, lidam, no
que tange ao comércio < comum a ambas >, com clientes
diferenciados, médicos, laboratórios, hospitais etc., vale dizer,
público qualificado, que saberá distinguir uma da outra.
Com relação ao registro das marcas, o registro
nominativo da apelada não obsta que a apelante utilize marca
diversa, ou seja, nome outro, ainda que parecido.
Destarte, ambas as partes possuem o registro como
marcas mistas, cujos elementos de composição, nominativos e
figurativos, não se assemelham, de forma que, novamente, se
descarta possível aproveitamento parasitário, não se cogitando de
identidade do trade dress . Eis as marcas mistas:
Marca da apelante: Marca da apelada:

Por fim, a territoriedade não pode ser olvidada, sendo
mais um elemento a afastar qualquer confusão entre as marcas,
visto que as empresas atuam em estados federativos diversos, a
apelada em conhecido bairro da Capital do estado de São Paulo e a
apelante em Londrina, importante cidade do interior do estado do
Paraná.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o critério da anterioridade, que efetivamente
favorece a apelada, não se mostra suficiente a justificar que se vede
o emprego da marca mista pela apelante, que teve pelo INPI
reconhecido seu direito de uso, tanto que lhe conferiu o registro.
Um último ponto, caso se utilize um provedor de
busca, para aferir informações de uma ou de outra, como
constatado por este julgador, o emprego das marcas LABORGLAS
ou LABGLASS não se associam, em outras palavras, a pesquisa por
uma não leva à outra e vice-versa.
Em conclusão, impõe-se a reforma r. sentença
apelada, para o fim de julgar improcedente a ação, invertidos os
ônus de sucumbência.
4 - Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso.
DES. GRAVA BRAZIL – 2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
FF794F5
8
17
Declarações
de Votos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
FFC9002
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1119989-81.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.